Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-59.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Lei dos Crimes Ambientais – Artigo 54 da Lei 9.605/98 – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Laudos que comprovaram níveis de pressão sonora acima do permitido pelas normas do CONAMA – Poluição sonora capaz de ocasionar danos à saúde humana – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 42 da Lei das

Ementa:
Lei dos Crimes Ambientais – Artigo 54 da Lei 9.605/98 – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Laudos que comprovaram níveis de pressão sonora acima do permitido pelas normas do CONAMA – Poluição sonora capaz de ocasionar danos à saúde humana – Condenação mantida.

Desclassificação para o artigo 42 da Lei das Contravenções Penais – Inviável – Conduta do réu que se amolda perfeitamente ao artigo 54 da Lei 9.605/98 – Poluição sonora contínua exarada pelos climatizadores que não pode ser considerada como mera perturbação de sossego.

Recurso improvido.